Tribunal: STF
Processo: RMS 40215
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo regimental. Mandado de segurança. Ato jurisdicional. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o desprovimento de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, atacada por mandado de segurança, configura teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, justificando a excepcional admissibilidade da via mandamental contra ato jurisdicional.



III. Razões de decidir



3. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 



4. A análise do caso concreto não revela a ocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em recurso especial por exigir revolvimento de matéria fática.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 267/STF; STF, RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12.05.2021; STF, RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STF, RMS 33.572-AGR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.08.2016.